Tribunal: TJSP
Processo: 2058188-98.2013.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
READEQUAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA DO 444 STJ – Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios – Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp

Ementa:
READEQUAÇÃO – ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – TEMA DO 444 STJ – Execução Fiscal – Prescrição intercorrente em relação aos sócios – Recurso contra decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em face dos sócios – Acórdão que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso – Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora em razão do julgamento do Resp no 1.201.993/SP, Tema 444/STJ – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO – Reforma do acórdão para afastar a prescrição, dando prosseguimento à execução em face do sócio – Acórdão reformado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2058188-
98.2013.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados ALUMINIO GLOBO LTDA e ARTIN
SANOSSIAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Reforma do acórdão para
afastar a prescrição, dando prosseguimento à execução em face do sócio. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
2
Voto no 34.772
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravada: ALUMINIO GLOBO LTDA E ARTIN SANOSSIAN
READEQUAÇÃO
ART. 1.030, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL TEMA DO 444 STJ Execução Fiscal
Prescrição intercorrente em relação aos sócios Recurso contra
decisão que indeferiu o redirecionamento da execução em face
dos sócios Acórdão que, por unanimidade de votos, negou
provimento ao recurso Retorno dos autos para reapreciação pela
turma julgadora em razão do julgamento do Resp no 1.201.993/SP,
Tema 444/STJ
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO

Reforma do acórdão para afastar a prescrição, dando
prosseguimento à execução em face do sócio
Acórdão
reformado.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, contra decisão contra decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara das Execuções Fiscais da Comarca da Capital que
indeferiu o pedido de inclusão do sócio Artin Sanossian no polo passivo da
relação processual e reconheceu a prescrição em favor dele, uma vez
decorrido o prazo de cinco anos da data da citação da pessoa jurídica.
Sustenta a agravante, em essência, que: em momento algum o
feito permaneceu paralisado por mais de cinco anos e, tão logo constatada a
dissolução irregular da sociedade, pleiteou o redirecionamento da execução
contra o seu sócio, o que foi indeferido pelo juízo a quo, ao argumento de que
decorridos mais de 5 anos da citação da empresa devedora; tal decisão não
merece subsistir, visto que a interrupção da prescrição tributária quando da
citação da pessoa jurídica aplica-se, da mesma forma, em relação a seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
3
sócios, por se tratarem de devedores solidários, na forma do artigo 135,
inciso III, do Código Tributário Nacional; além disso, o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça se modificou em relação à responsabilização dos
sócios, ficando assentado que esta somente se caracteriza quando há
dissolução irregular da sociedade ou se comprova infração à lei praticada
pelo dirigente; de acordo com o princípio da ação exercitável, apenas após a
verificação dos fatos que desencadearam a responsabilização dos sócios é que
poderá correr o prazo prescricional, já que, quando da citação da pessoa
jurídica, esta se encontrava em regular atividade. Daí postular a reforma do
decisum, invocando, no particular, o disposto no artigo 189 do Código Civil.
Acórdão de fls. 99/106, de relatoria do i. Des. Paulo Dimas
Mascaretti que, por maioria de votos, negou provimento ao recurso,
mantendo a prescrição intercorrente para o redirecionamento da execução em
face do sócio da empresa executada.
Insurgindo-se contra este acórdão, a FESP interpôs Recurso
Especial (fls. 110/123).
A C. Presidência da Seção de Direito Público encaminhou os
presentes autos a esta Turma Julgadora para, considerando o julgamento de
mérito do REsp no 1.201.993/SP, Tema no 444, STJ, DJE de 12.12.2019,
reapreciar a questão nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo
Civil.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
4
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão
que, em sede de execuções fiscais, indeferiu o pedido para a inclusão do
sócio da executada no polo passivo da execução.
Esta C. Oitava Câmara de Direito Público negou provimento ao
recurso interposto pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo, e, agora
retornam os autos para a reapreciação da matéria, tendo em vista o
julgamento do Recurso Especial no 1201993/SP pelo E. Superior Tribunal de
Justiça. Pois bem, a questão relativa à prescrição para o
redirecionamento da execução fiscal, no prazo de cinco anos, contados da
citação da pessoa jurídica, foi reexaminada no REsp no 1201993/SP, relatado
pelo Ministro Herman Benjamin.
No referido julgamento, submetida à sistemática do recurso
repetitivo (Tema 444), cujo acórdão foi publicado em 12.12.2019, foi a
fixada a seguinte tese:
“ (I) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em
cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é
aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do
CTN, for precedente a esse ato processual;
(II) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da
obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo
prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela
subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na
aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C
do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura
ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do
CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
5
dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática
de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação
do crédito tributário já em curso de cobrança executiva promovida
contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos
termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à
execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de
fraude contra a Fazenda Pública); e,
(III) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa
originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco
mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de
dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da
empresa), cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e
provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na
direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo
prescricional”.
Assim, considerando a hipótese de dissolução irregular da
empresa, definiu-se que (i) se a dissolução ocorrer antes da citação da pessoa
jurídica, o prazo para redirecionamento contra os sócios será de cinco anos
contados da diligência de citação da pessoa jurídica; todavia, (ii) se a
dissolução se der no curso da execução fiscal, o termo 'a quo' da prescrição
quanto aos sócios será a partir da “data da prática de ato inequívoco
indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário”.
Somado a tais fundamentos, tornou-se imprescindível a (iii) comprovação da
inércia da Fazenda Púbica.
E quanto à referida dissolução irregular da sociedade, o E. STJ
editou a Súmula no 435, que dispõe “presume-se dissolvida irregularmente a
empresa que deixar de funcionar no seu domicílio sem comunicação aos
órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para
o sócio-gerente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
6
E, no caso dos autos, ainda que a pessoa jurídica tenha sido
citada na data de 17/03/1997, certidão de fls. 61 dos presentes autos e datada
de 07/08/2002 evidenciou que:
“o imóvel penhorado (fl. 68) não teve sua matrícula registrada no
Cartório de Registro de Imóveis tendo em vista que foi arrematado
por Santa Alice Hotelaria e Construções Ltda em processo movido
pela Fazenda Nacional (fls. 95 e 99); o depositário e os demais
bens penhorados (fl. 20) e reavaliados (fl. 67, 69 e 99) não foram
localizados (fls. 99 e 105).
As diligências realizadas no último endereço indicado na súmula
da JUCESP de fls. 136/140 restaram negativas, conforme
certidões de fls. 99 e 105;
A executada foi citada em 17/03/1997, conforme A.R de fl. 18;
A executada consta como inapta
não localizada desde
19/12/2008 na Consulta Fiscal DECA/CADESP (fls. 134/135);
O pedido de prosseguimento contra o sócio deu-se em 14/03/2012
(fls. 119/120). O sócio Artin Sanossian, indicado pela Fazenda
para figurar no polo passivo ocupada o cargo de sócio e
administrador (fls. 136/140)
(...)”.
Deste modo os fatos acima descritos informam indícios da
prática de atos ilícitos pela devedora que culminaram com a correlata
dissolução irregular, de modo a se reconhecer a inclusão do sócio no polo
passivo da execução fiscal com fundamento no art. 135, do CTN.
Conclui-se,
portanto,
pela
inocorrência
de
prescrição
intercorrente relativamente ao pleito de direcionamento da execução fiscal
em detrimento dos sócios da executada, circunstância que, à evidência,
justifica a reforma da decisão recorrida em conformidade com o julgamento
proferido pelo E. Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo
no Tema 444.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2058188-98.2013.8.26.0000 - Comarca de São Paulo - Voto no 34.772 - bhs
7
Com isso, é o caso de juízo positivo de retratação com
consequente provimento do recurso interposto pela FESP, para que seja
deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da empresa
executada.
Isso posto, pelo meu voto readequa-se o acórdão anterior (de
fls. 99/106), para, com base no art. 1.030, inc. II, do CPC, adequá-lo ao
entendimento vinculante das Cortes Superiores, dar provimento ao
recurso da FESP, redirecionando a execução em face dos sócios da
empresa executada.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)